Tribunal: TJSP
Processo: 1012722-46.2024.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LOCAÇÃO. Acórdão que desproveu recurso de apelação interposto pelo autor. Alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais. Descabimento. Ausência de condenação em honorários advocatícios desde a origem, requisito exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vícios não

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LOCAÇÃO. Acórdão que desproveu recurso de apelação interposto pelo autor. Alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais. Descabimento. Ausência de condenação em honorários advocatícios desde a origem, requisito exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vícios não constatados. Questões devidamente apreciadas. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.